Tribunal: TJDFT
Processo: 0736208-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Havendo manifestação expressa sobre todas as teses defensivas alegadas na apelação criminal, inclusive a de que haveria contradição entre os depoimentos das testemunhas policiais e de que as imagens das câmeras seriam insuficientes para a conclusão da autoria delitiva, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, não havendo se falar em contradição inerente ao próprio acórdão, mas sim, em mero inconformismo da parte embargante que pretende revolver as provas dos autos para reverter a decisão desfavorável.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.